Tribunal: STF
Processo: ARE 1368794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO PELO TETO PREVIDENCIÁRIO FIXADO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. 



    1. A pretensão do autor de revisar o salário-de-contribuição de seu benefício previdenciário, readequando-o para o valor do teto estabelecido pelas EC n° 20/1998, e n° 41/2003, já foi questão submetida a julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal que, em 8/9/2010, julgou o RE 564.354/SE interposto pelo INSS.



    2. Faz jus a tal revisão o segurado que teve seu o salário-de-benefício calculado em valor maior que o teto vigente antes das referidas emendas, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto. Ou seja, entendeu-se que o limite-máximo dos benefícios previdenciários é um elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, de forma que sempre que alterado, haverá a possibilidade de adequação do valor dos benefícios já concedidos.



    3. Entretanto, foram elaborados cálculos pela Seção de Cálculos deste Tribunal e não foram encontradas diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos.



    4. Argumenta a parte apelante que o benefício em questão foi limitado pelo Menor Valor Teto e que a tese manifestada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE também implicaria a necessidade de afastamento desse limitador.



    5. Os benefícios concedidos antes da vigência da Lei nº 8.213/91 estavam sujeitos a regramento de cálculo que dividia o salário-de-benefício em duas partes: (i) uma até o limite do Menor Valor Teto e (ii) outra superior a esse valor.



    6. O Menor Valor Teto consistia em regra de cálculo específica que se incorporava ao salário-de-benefício e cujo objetivo principal era limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à DIB e, consequentemente, ao PBC.



    7. O MVT é parte intrínseca ao cálculo da RMI e não há não há qualquer amparo jurídico para o pedido de seu afastamento no cálculo do benefício da parte autora. Ainda que houvesse, estaria sujeita ao prazo decadencial.



    8. Provimento negado à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14, da EC nº 20/1998 e art. 5º, da EC nº 41/2002.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, do que se depreende da planilha de cálculos, (Evento 5, CALC2), elaborada pela Seção de Cálculos deste Tribunal, o autor não tem direito à pleiteada revisão, visto que não foram encontradas diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente